Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742116-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BARBARA CHRISTINA FONTINELE PEREIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Aguarde-se para ser oportunamente trasladada aos autos da apelação interposta em face da sentença proferida nos autos de no 0723152-61.2023.8.07.0001, nos termos do art. 251, § 3o, do RITJDT. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator